Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito civil. Apelação. Manutenção de posse. Requisitos não comprovados. Mera tolerância. Detenção. Improcedência do pedido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença na qual foi julgado improcedente o pedido de manutenção de posse.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o autor comprovou a melhor posse sobre o imóvel, autorizando a sua manutenção na posse.
III. Razões de decidir
3. A sentença está devidamente fundamentada, com a análise de todo o acervo probatório, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
4. De acordo com o disposto nos artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, em caso de esbulho, incumbindo ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
5. O autor não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel porque a única informante que corrobora sua versão dos fatos é sua amiga há quase uma década.
6. As testemunhas compromissadas ouvidas pelo juízo corroboraram a versão apresentada pela parte ré, indicando a sua melhor posse.
7. No caso dos autos, a parte ficou no imóvel porque a parte ré é seu padrasto, caracterizando os meros atos de permissão e tolerância (art. 1.208, do CC), não caracterizam posse os atos de mera permissão ou tolerância, que ocorrem quando a parte exerce o “fâmulo da posse”, em nome de outrem, por uma relação de dependência ou subordinação ao verdadeiro proprietário do bem, configurando-se detentor (art. 1.198, do CC).
8. O autor exerceu mera detenção sobre o imóvel, configurando-se como detentor, conforme art. 1.198 do CC.
IV.Dispositivo 9. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 373, 485, 560, 561; CC, arts. 1.198, 1.208.